Tribunal: TJSP
Processo: 0002931-06.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta Grave – Bilhetes com anotações referentes à facção criminosa encontrados nos pertences do agravante e com o seu nome – Comprovação por meio de procedimento investigatório devidamente homologado – Impossibilidade de absolvição ou desclassificação – Aplicação do art. 112, § 6o, e do art. 127 c/c art. 57, caput, todos da LEP – Decisão mantida – Recurso não

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta Grave – Bilhetes com anotações referentes à facção criminosa encontrados nos pertences do agravante e com o seu nome – Comprovação por meio de procedimento investigatório devidamente homologado – Impossibilidade de absolvição ou desclassificação – Aplicação do art. 112, § 6o, e do art. 127 c/c art. 57, caput, todos da LEP – Decisão mantida – Recurso não provido.